Tribunal: TJDFT
Processo: 0711445-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. LEI N. 9.514/1997. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. NÃO REALIZADA. NULIDADE CONFIGURADA.
1. De acordo com a Lei no 9.514/1997, a intimação do fiduciante para purgar a mora é uma das exigências para consolidação da propriedade do imóvel em nome do fiduciário/credor.
2. Assentou-se na jurisprudência desta Corte de Justiça o entendimento de que, para a constituição do devedor em mora, nos contratos de alienação fiduciária de bem imóvel, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato, bem como seu efetivo recebimento, ainda que por terceira pessoa. Precedentes deste Tribunal.
3. A intimação pessoal do devedor acerca da data de realização do leilão extrajudicial, nos casos de alienação fiduciária de bem imóvel, é indispensável para a validade do procedimento.
4. Inexistindo comprovação da notificação do devedor para a configuração da mora, bem como a ausência de intimação da data da realização do leilão extrajudicial, deve ser mantida nulidade declarada em sentença.
5. Recurso conhecido e desprovido.